Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada.
2. O ponto central da insurgência gira em torno do valor dado ao Cumprimento de Sentença, que como bem decidido pelo Juízo a quo, será apurado pela competente perícia contábil em razão da divergência de valores entre as partes.
3. Quando a perícia é determinada de ofício pelo Magistrado, a verba honorária deve ser rateada por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC.
4. Ressalta-se que ao final do processo, não obstante ter sido determinado às partes o rateio do pagamento dos honorários periciais, a referida despesa será totalmente suportada pela parte vencida no fim da demanda.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.